Tribunal: STF
Processo: ARE 1502475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. OS AGENTES RELATARAM QUE, ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA APÓS TEREM RECEBIDO INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA BRIGADA MILITAR INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO DO APELANTE, RAZÃO PELA QUAL ABORDARAM E, POSTERIORMENTE REALIZARAM A BUSCA PESSOAL. O ATUAL PARADIGMA DAS CORTES SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE DEVE HAVER JUSTA CAUSA CONCRETA, DEFINIDA ESTA COMO SITUAÇÃO ANTERIOR QUE CONFIGURE FLAGRANTE DELITO OU MOTIVADAS RAZÕES SUFICIENTES QUE PERMITISSEM AOS AGENTES A REVISTA PESSOAL, O QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM, PARA QUE O RÉU SEJA POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO” (e-doc. 149).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 160).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. Sustenta que se teria conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 180).



    Argumenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto se decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. pois conforme se destacou no próprio acórdão ‘no caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial como em juízo, os agentes públicos avistaram o apelante, em via pública, após terem recebido informações do Setor de Inteligência da Brigada Militar informando que havia um veículo Gol de cor verde que iria realizar a entrega de entorpecentes no centro da cidade. Na sequência, os policiais militares F B S e C M G T referiram que receberam essa informação do Setor de Inteligência. Sendo assim, deslocaram-se e em patrulhamento visualizaram o veículo e, após darem voz de abordagem, realizaram a revista pessoal do acusado, sendo que encontraram duas buchas de cocaína e uma porção de maconha’” (fl. 5, e-doc. 180).



    Assevera que “não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu processado indevidamente. A declaração prestada, alicerçada em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de drogas: 38 buchas de cocaína, dois cigarros de maconha e uma porção de maconha, pesando 4,8g, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação” (fl. 16, e-doc. 180).



    Ressalta que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fl. 22, e-doc. 180).



    Assinala que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal” (fl. 23, e-doc. 180).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 25, e-doc. 180). 



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 191).



    No agravo, o agravante enfatiza que “opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que, ao desprezar as fundadas suspeitas para busca pessoal, foi conferida indevida extensão ao artigo 5º, incisos X, da Constituição Federal e contrariado o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” 
(fl. 8, e-doc. 200). 



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido, tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao art. 144 da Constituição da República pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS.



    6. Consta do processo ter sido o agravado condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    Foram apreendidos com o agravado, na prisão em flagrante, um total de trinta e oito porções de cocaína (70g) e três porções de maconha (6,6g), além da “quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), em notas diversas fracionadas” (fl. 1, e-doc. 149).



    7. Tem-se na sentença condenatória:



    “(...) os Policiais Militares inquiridos foram enfáticos ao afirmar que, após informação repassada pelo Setor de Inteligência da Brigada Militar, no sentido de quem um veículo Gol, com as mesmas características do veículo conduzido pelo réu, faria a entrega de drogas, passaram a fazer patrulhamento no local indicado. Em dado momento, avistaram o veículo e o réu e realizaram a abordagem, momento em que apreenderam cocaína e maconha. Contudo, o próprio acusado referiu aos policiais que possuía mais drogas em casa e disse que as entregaria, desde que os policiais não ingressassem em sua residência. Após o acusado ingressar no imóvel, retornou com uma mochila, com grande quantidade de drogas dentro, cerca de 35 porções de cocaína, além de maconha, tudo fracionado e pronto para venda. 



    Aliás, não se pode descartar o fato de que recentemente o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas – sentença ainda sem trânsito em julgado – processo nº 5002762-97.2021.8.21.0068, o que demonstra que o acusado faz do crime, seu meio de vida. (...)



    No contexto dos autos, é forçoso concluir que a quantidade de droga apreendida é completamente incompatível com a alegação de mero uso de entorpecentes, não merecendo guarida a tese sustentada pelo acusado de que é apenas usuário de drogas. (...)



    Quanto à alegada nulidade da abordagem policial sustentada pela defesa técnica, ao argumento de que a busca pessoal realizada ocorreu sem fundada suspeita, tenho que não merece guarida. 



    Isso porque, como já dito e repisado, o Setor de Inteligência da Brigada Militar havia recebido informação de que um veículo Gol, com as mesmas características do automóvel conduzido pelo réu, faria a entrega de entorpecente. Os policiais iniciaram uma ronda e ao deparar-se com um veículo com as mesmas características, realizaram a abordagem, que culminou na apreensão da droga. 



    Como visto, a abordagem policial ocorreu por fundada suspeita, na medida em que a Brigada Militar recebeu informação de que o veículo do acusado faria a entrega de drogas. 



    Sendo assim, entendo ausente qualquer ilicitude quanto à abordagem realizada, já que ocorreu com fundada suspeita, não cabendo as alegações formuladas pela defesa que visam a deslegitimar a ação policial que culminou na constatação de que o acusado estava praticando o delito de tráfico de entorpecentes. 



    Nesses termos, considerando a robustez e a clareza do caderno probatório, que evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, é impossível o acolhimento da alegação defensiva de insuficiência de provas à condenação, sendo imperativa a conclusão de que M M P, trazia consigo, tinha em depósito e guardava 38 buchas de cocaína, dois cigarros de maconha e uma porção de maconha, pesando 4,8g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que configura o delito de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Dessa forma, devidamente caracterizado o tráfico de drogas, não prospera a tese defensiva de desclassificação para o crime de posse de drogas, sustentada pela defesa técnica, uma vez que a prova coligida é conclusiva quanto à traficância, sendo irrelevante o fato de os réus serem ou não concomitantemente usuários de drogas, até porque a condição de usuário não serve, por si só, para garantir a desclassificação do delito, já que muitos dos dependentes usam a traficância como forma de sustentar seu vício. (...)” (fls. 3-8, 
e-doc. 97).



    8. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo, para determinar a absolvição do agravado por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita. Estes os fundamentos do acórdão para acolher a preliminar de nulidade do conjunto probatório: 



    “(...) Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após receberem informação do Setor de Inteligência da Brigada Militar efetuarem patrulha no local indicado e abordaram o apelante e ato contínuo, realizaram a busca pessoal, apreendendo com ele porções de cocaína e maconha. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    Salienta-se que a simples informação fornecida pelo setor de inteligência da polícia militar não constitui fundada razão para a abordagem domiciliar ou veicular, como requer o art. 244 do CPP, ainda mais que, no caso dos autos, não veio minimamente documentada. (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. (...)



    Isto posto, voto por dar provimento ao apelo defensivo, para declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu M M P do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Determinada, ainda, a expedição de alvará de soltura na origem em favor de M M P, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 3-7, e-doc. 149 - grifos nossos).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, levada a efeito após informações repassadas pelo “Setor de Inteligência da Brigada Militar” de que “o denunciado, que já possui recente condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante certidão de antecedentes criminais, estava em plena atividade de fornecimento de drogas, uma vez que realizava o transporte das substâncias para revenda, na modalidade de ‘tele-entrega’, evidenciando ser o tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que não possui ocupação lícita conhecida”, foram encontrados entorpecentes (cocaína e maconha), além de “expressiva quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), em notas diversas fracionadas, em poder do denunciado”. Em seguida, foram apreendidas “mais 35 (trinta e cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha”, entregues pelo acusado (fl. 1, e-doc. 149).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do 
art. 5º da Constituição da República, tendo as informações do processo revelado haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, especialmente considerada a informação, confirmada pelo flagrante, de que o acusado efetuava traficância na modalidade “tele-entrega”. 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, com o objetivo de constatar eventual continuidade da prática da traficância pelo qual, inclusive, já havia sido condenado.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e quantia em dinheiro sem comprovação de origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5002631-54.2023.8.21.0068/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Caí/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal 
n. 5002631-54.2023.8.21.0068/RS.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Primeira Câmara Especial Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5002631-54.2023.8.21.0068/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Caí/RS (Ação Penal n. 5002631-54.2023.8.21.0068/RS) e ao Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, Relator da Apelação Criminal n. 5002631-54.2023.8.21.0068/RS, da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora